Tribunal: TJDFT
Processo: 0757185-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM VIA PÚBLICA. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Constituem-se atos lesivos à limpeza urbana, dentre outros, depositar, em quaisquer áreas públicas ou terrenos, edificados ou não, resíduos sólidos de qualquer natureza, sob pena de pagamento de multa (art. 1o da Lei n.o 972/1995 c/c art. 3o do Decreto n.o 17.156/1996).
2. Comprovado o descarte irregular de resíduos sólidos em local proibido, é devida a multa fixada no auto de infração, notadamente porque se reveste da formalidade exigida por lei, de forma que o arrependimento do infrator não possui o condão de anular o auto infracional lavrado em seu desfavor.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
4. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
5. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.